Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-65.2019.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000506-65.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSILENE ESPINDOLA PINHEIRO - CPF: 812.543.851-34 (APELANTE), JULIANA GABRIELLY SANTOS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍTIMA DE INJÚRIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTAMUNHAL – TESTEMUNHA ARROLADA NA INICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida”.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

2. No caso em testilha, resta comprovado o cerceamento de defesa na medida em que a Requerente pugnou pela produção de prova testemunhal desde a petição inicial, inclusive com a apresentação do rol de testemunha, e reiterou o pedido em impugnação à contestação, contudo a ação foi julgada antecipadamente com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ante a ausência de provas
“que deem sustentabilidade às articulações fático-jurídicas invocadas”
.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSILENE ESPÍNDOLA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral nº 1000506-65.2019.8.11.0048
, movida em face de
JULIANA GABRIELLY SANTOS
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, contudo sem condenação ao pagamento de custas e honorários em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A parte Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 216867234) sustentando, em síntese, que
“determinar o julgamento antecipado da lide e, ato contínuo, julgar improcedente a pretensão inicial por falta de provas é comportamento dotado de contradição insuperável”
.

E segue sustentando que,
“a apelante não logrou êxito em realizar nos autos provas capazes de firmar a convicção do juízo, pois o “próprio juízo” dispensou a produção de provas”
.

Nesse contexto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o saneamento do feito.

Sem contrarrazões pela Apelada.

A Apelante possui justiça gratuita, conforme certidão lançada nos autos (id. 217528162).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSILENE ESPÍNDOLA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral nº 1000506-65.2019.8.11.0048
, movida em face de
JULIANA GABRIELLY SANTOS
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, contudo sem condenação ao pagamento de custas e honorários em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta nos autos que a Requerente/Apelante ajuizou a presente ação de indenização por danos morais alegando que vinha sofrendo ofensas por parte da Requerida/Apelada, a atual esposa/convivente do pai de seu filho, que
“utilizava-se de palavras injuriosas em relação à pensão alimentícia paga pelo Sr. Carlos ao filho, sendo algumas veiculadas publicamente, visto que postadas em ‘status de celular’”
, por não aceitar a relação pai e filho.

E como prova de suas alegações acostou aos autos
“prints”
do status de aplicativo do celular
“whatsapp”
(id. 216868690) e cópia de uma conversa supostamente ocorrida entre as partes (id. 216868691), bem como protestou pela realização de prova testemunhal indicada na inicial.

A Requerida/Apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado, apresentou contestação por negativa geral (id. 216867228).

Na sequência dos fatos, a Requerente/Apelante, também representada pela Defensoria Pública, reiterou o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para que fosse ouvida a testemunha indicada na inicial (id. 216867230).

Contudo, o douto magistrado
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que,
“não há provas nos autos que deem sustentabilidade às articulações fático-jurídicas invocadas, ônus que lhe incumbia, conforme prescrição do inc. I, do art. 373 do Código de Processo Civil”
.

Irresignada, a Requente/Apelante interpôs o presente recurso de Apelação sustentando, em síntese, que o julgamento proferido antecipadamente incorreu em cerceamento de defesa na medida em que a improcedência dos pedidos se deu por ausência de prova.

Com razão o Apelante
.

Compulsando detalhadamente os autos, hei por bem reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa uma vez, em que pese jurisprudência do STJ reconhecer que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento,
a colenda Corte também é firme no sentido de que
há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando é reconhecida a improcedência do pedido por falta de provas
.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021). (Destacamos)

E esse tem sido o entendimento adotado no âmbito deste e. Tribunal, conforme se verifica nos julgados abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de

provas
.
(TJ-MT - N.U 1002107-97.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).
(Destacamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.
(TJ-MT - N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024).
(Destacamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO VIRTUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO E NOVO JULGAMENTO DO FEITO.

A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
(TJ-MT - N.U 1001335-80.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).
(Destacamos)

No caso em testilha, resta comprovado o cerceamento de defesa na medida em que a Requerente pugnou pela produção de prova testemunhal desde a petição inicial, inclusive com a apresentação do rol de testemunha, e reiterou o pedido em impugnação à contestação, contudo a ação foi julgada antecipadamente com a improcedente dos pedidos formulados na inicial, ante a ausência de provas
“que deem sustentabilidade às articulações fático-jurídicas invocadas”
.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024